Tribunal: TJDFT
Processo: 0744368-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744368-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PHILIPPE VERSTRAETE - PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA - ME, ADRIANA SANTANA DE MORAES, PHILIPPE ANDRE VERSTRAETE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO PHILIPPE VERSTRAETE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA LTDA-ME e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 71488966, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial que lhes move o BANCO DO BRASIL S.A., na qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade (ID 68323612), apresentada por PHILIPPE VERSTRAETE – PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA LTDA – ME, ADRIANA SANTANA DE MORAES e PHILIPPE ANDRÉ VERSTRAETE. Sustentam que inexiste título hábil a amparar a presente execução, uma vez que o documento que instruiu a inicial foi objeto de termo aditivo, celebrado em 07/02/2020, operando-se a novação. Requerem a extinção da execução, em face da inexigibilidade do título exequendo, bem como a condenação do exequente à repetição do indébito. Intimado, o exequente manifestou-se no ID 70115834, alegando a inadequação da via para se discutir a matéria ventilada. No mérito, rechaça as alegações dos executados, defendendo a validade do título posto em execução, até mesmo porque expressamente pactuado entre as partes que o aditivo não implicaria a novação da obrigação originária. É o breve relatório. DECIDO Inicialmente, cumpre assinalar que a exceção de pré-executividade consiste em instrumento de âmbito restrito, limitado à impugnação da validade do processo executivo, mediante a argüição de defesas processuais e causas de nulidade do título executivo. Cinge-se, pois, à discussão de matérias de ordem pública, que o juiz pode conhecer até mesmo de ofício e para cuja demonstração não seja necessária a produção de provas, além da documental já constante dos autos. No caso em comento, os excipientes discutem a inexigibilidade do título, motivo pelo qual a via dos embargos à execução é desnecessária e possível essa análise pela exceção apresentada. Compulsando os autos, constata-se que, de fato, a cédula de crédito comercial que lastreia a execução (ID 66836924) fora, posteriormente, objeto de aditivo de retificação e ratificação (ID 68323616, págs. 02/06). Contudo, diversamente do alegado pelos excipientes, o aditivo de retificação e ratificação à cédula comercial não constitui nova dívida, tampouco evidencia o animus novandi, se não houve modificação das condições contratuais originalmente avençadas entre as partes, mas tão-somente o elastecimento do prazo de pagamento, por liberalidade do credor, a fim de facilitar a quitação do débito pelo devedor. Há, inclusive, ressalva no instrumento de renegociação e confissão de débito de que o ato não implicava novação. Confira-se: “ENCERRAMENTO – Assim ajustados o FINANCIADOR e a FINANCIADA, declarando não haver intenção de novar, ratificam a cédula ora aditada, em todos os seus termos, cláusulas e condições não expressamente alterados neste documento, que àquela se integra, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito e será averbada à margem do registro acima referido, no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.” (ID 68323616, pág. 04) Logo, não havendo inequívoca intenção de extinguir a obrigação anterior, imprescindível para que reste caracterizada a novação, tem-se que a obrigação posterior limitou-se a confirmar a primeira, nos termos do art. 361 do Código Civil. Sobre o tema, a propósito, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra Código civil comentado 10 ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 578: 2. Animus novandi. A novação não se presume porque ela importa, em última análise, a extinção da dívida primitiva pela renúncia. Esta é a razão pela qual a "intenção de novar deve manifestar-se de modo certo e evidente, revelando da parte do credor a vontade de extinguir a antiga obrigação, ao constituir a nova, liberando destarte o devedor da obrigação anterior, a cujos direitos, ele credor, por sua vez, renuncia" (Carvalho Santos, Pareceres, p. 33) [Grifou-se] Partilhando do mesmo entendimento, colhe-se precedente deste Eg. Tribunal de Justiça: [...] Os argumentos tecidos pelos excipientes, portanto, não têm o condão de obstar o processamento da execução. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Ao exequente, para que dê prosseguimento ao feito, inclusive se manifestando sobre a penhora realizada (ID 68786228), no prazo de 05 dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A execução está embasada na Cédula de Crédito Comercial no 40/00734-0, emitida em 10.06.15, no valor de R$238.841,23, com vencimento em 01.07.21, a ser quitada em 60 prestações de R$3.980,69 (id. (id. 66836924), no entanto, diante do inadimplemento, houve o vencimento antecipado, e a dívida postulada é de R$134.816,49. Citados, os agravantes-devedores apresentaram exceção de pré-executividade (id. 68323612, autos originários), na qual alegam que a execução não está embasada em título líquido, certo e exigível, visto que as partes celebraram termo aditivo (id. 68323616, autos originários) à cédula supracitada em 07.02.20, originando a Cédula de Crédito Comercial de n.o 32/08907-4, e, em razão da negociação, afirmam que houve novação e extinção da dívida primitiva. Intimado, o Banco-exequente afirmou (id. 70115834, autos originários) que houve apenas renegociação de prazos, e não substituição da obrigação anterior, ante a ausência da intenção de novar, art. 361 do CC. Da leitura do termo aditivo de retificação e ratificação da Cédula de Crédito Comercial no 40/00734-0 (id. 68323616, autos originários), observa-se que, nas cláusulas intituladas “finalidade” e “encerramento”, foram expressamente previstas “sem ânimo de novar” e “declarando não haver intenção de novar, ratificam a cédula ora aditada”. O art. 361 do CC dispõe que “não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”. Assim, diante das estipulações contratuais acima destacadas, com clara manifestação quanto à ausência de intenção de novar, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora